Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-42.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700915-42.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO COELHO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - FACULDADE ANHANGUERA DE BRASÍLIA APELADO: GUSTAVO BORGES GALVAO, FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - FACULDADE ANHANGUERA DE BRASÍLIA DESPACHO Considerando o patrocínio da parte apelante pelo Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Brasília, bem como que à época das intimações retro tal núcleo não se encontrava cadastrado nos autos, reitere-se o despacho de id. 20829797, com a intimação da parte Apelante por meio do referido Núcleo de Prática Jurídica . Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora